Tribunal: TJDFT
Processo: 0738371-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738371-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURÍLIO TEIXEIRA DA SILVA, em face da decisão proferida em ação de procedimento comum (processo n. 0722305-19.2024.8.07.0003), em trâmite na Terceira Vara Cível de Ceilândia, proposta pelo ora agravante, em desfavor de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 208786164 , dos autos da origem): Indefiro ao autor o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese o documento apresentado, o patrimônio do autor é incompatível com a alegada hipossuficiência, conforme já destacado na decisão de ID 205109830. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Nas razões recursais (ID 63957460), sustenta o agravante que demonstrou sua hipossuficiência por meio de comprovante de rendimentos e de declaração de imposto de renda acostada aos autos. Relata que aufere menos de 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro de presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Requer o efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso manejado com a consequente reforma da decisão. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça ora requerido. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que demonstrou sua hipossuficiência. Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, pois pode ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la. Nesse cenário, o juiz deve analisar se no pedido do benefício estão reunidos os requisitos legais para a sua concessão, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. Observe-se que o estatuto processual disposto no art. 99, §2o é claro quanto à necessidade de comprovação de preenchimento de requisitos. Confira-se: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. A despeito dos documentos relacionados aos autos, o agravante se limitou tão somente a requerer o efeito suspensivo, sem, contudo, explanar ou demonstrar a necessidade da medida liminar. Por oportuno, não se cuida, no momento, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, notadamente sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem sobre o mérito da causa. Registre-se que o Código de Processo Civil- CPC estabelece, em seu art. 101, §1o, que, no caso de decisão que indeferir a gratuidade de justiça, o recorrente, ao interpor o recurso cabível, estará dispensado do recolhimento do preparo, até que haja uma decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." (Acórdão 953997, 20160020016719AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 15/7/2016. Pág.: 237/253) Com essas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se quanto ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital